Tribunal: TJSP
Processo: 1540041-56.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Robson Morais da Silva foi condenado a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2°-A, inciso I, do CP) e a 02 meses e 10 dias de detenção por resistência (art. 329, caput, do CP), em concurso material (art. 69, caput, do CP). O regime inicial

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Robson Morais da Silva foi condenado a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2°-A, inciso I, do CP) e a 02 meses e 10 dias de detenção por resistência (art. 329, caput, do CP), em concurso material (art. 69, caput, do CP). O regime inicial fixado foi o fechado. O apelante busca a absolvição pelo crime de resistência, alegando legítima defesa, e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no roubo, além de outras reduções de pena e concessão de justiça gratuita.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de desclassificação do roubo majorado para roubo simples; (ii) a alegação de legítima defesa no crime de resistência; (iii) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de Decidir
3. A desclassificação do roubo majorado não é cabível, pois a jurisprudência dispensa a apreensão da arma quando seu uso é comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.
4. A alegação de legítima defesa no crime de resistência não se sustenta, pois os relatos dos policiais são coerentes e não há provas de abuso policial. As lesões do réu são compatíveis com a resistência à prisão.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apreensão da arma não é necessária para a configuração do roubo majorado se comprovada por outros meios. 2. A legítima defesa não se aplica quando a resistência à prisão é comprovada por depoimentos consistentes.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2°-A, inciso I; art. 329, caput; art. 69, caput; art. 23, inciso II; art. 25; art. 33, §2°, alíneas "a", "b" e "c"; art. 59; art. 64, inciso I; art. 387, §2°.

Jurisprudência Citada:
STJ, HC 534076 SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, j. 18/02/2020.
STF, HC 163566 SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/11/2019.
STJ, AgRg no HC 716902 SP, T6 - Sexta Turma, j. 02/08/2022.
STJ, AgRg no AREsp 1.281.468/BA, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/12/2018.
STJ, REsp 1.931.145/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022.
STF, HC 174749 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2019.